Tribunal: TJDFT
Processo: 0032465-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032465-34.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAMILA DA SILVA ALMEIDA, KAROLINE DE CÁSSIA OLIVEIRA, ROBSON DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Nada a prover quanto as contrarrazões de IDs 25146606 e 25180875, diante do documento de ID 24860338, que certificou o transcurso in albis do prazo para prática do referido ato processual. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnação das decisões de ID 24899794 e 24899795. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010